Tribunal: TJES
Processo: 0002155-65.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002155-65.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRO DE SOUZA BOMFIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. PENA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vitória que condenou o réu pelo crime de roubo impróprio (art. 157, § 1º, do Código Penal). A defesa pleiteia a desclassificação para o crime de furto, subsidiariamente a redução da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento de atenuantes (art. 65, III, "d", e art. 66, do CP) e a concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante deve ser desclassificada para furto; (ii) verificar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) estabelecer se incide a atenuante genérica do art. 66 do Código Penal em razão da dependência química; (iv) determinar se é cabível a concessão imediata da gratuidade da justiça
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Configura-se o crime de roubo impróprio quando o agente, logo após a subtração, emprega grave ameaça contra a vítima ou terceiros para assegurar a impunidade ou a detenção da coisa, sendo irrelevante a gravidade do meio empregado
.
A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória e, corroborada por testemunhos e demais elementos, comprova que o apelante ameaçou atirar contra a vítima e o motociclista que o perseguiam, garantindo sua fuga com a bicicleta subtraída.
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada.
A fixação da pena-base acima do mínimo mostra-se adequada, diante da existência de condenação anterior com trânsito em julgado, caracterizando maus antecedentes.
A confissão espontânea foi devidamente reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 585).
A condição de vulnerabilidade social e a dependência química do réu, sem demonstração de incapacidade de autodeterminação ao tempo do crime, não autorizam o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do CP.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça deve ser analisado pelo juízo da execução penal, pois é nesse momento que se pode aferir a real situação econômica do condenado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 1º; 65, III, "d"; 66; 61, I; 69. CPC, art. 98, caput e § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AgRg-AREsp 2.517.258, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20.03.2025, DJe 26.03.2025; TJES, APCr 0010739-63.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 03.11.2021; TJES, APCr 0016686-08.2018.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 20.04.2022; TJES, APCr 0000299-74.2018.8.08.0057, Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima, j. 05.05.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002155-65.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO DE SOUZA BOMFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXSANDRO DE SOUZA BONFIM
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória (id 13834035).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narra que:

[...] na tarde de 24 de setembro de 2024, por volta das 16 horas e 52 minutos, no estacionamento da Escola Mendel, situado na Avenida Fernando Ferrari, bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, o denunciado Alexsandro de Souza Bomfim, devidamente qualificado, com ânimo de roubar, mediante rompimento de obstáculo (um cadeado), subtraiu para si a bicicleta elétrica pertencente à vítima Heitor Martins Moreira, e ao se encontrar e ser flagrado em sua ação pela vítima, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa subtraída,
com grave ameaça efetivada com o uso de objeto não identificado
ameaçou de morte Heitor e, em seguida, empreendeu fuga do local.

Se não fosse o bastante, o DENUNCIADO ao ser abordado por Policiais Militares se identificou com o nome falso de “Patrick Emanoel Souza Bomfim”, atribuindo, desta forma, a si falsa identidade.

Emerge dos autos que a vítima Heitor parou e prendeu com um cadeado sua bicicleta elétrica no estacionamento da Escola Mendel, situada na Avenida Fernando Ferrari, bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, e após consumir um lanche em um posto próximo durante o intervalo, ao voltar para a escola flagrou Alexsandro arremessando um cadeado para fora do estacionamento da escola.

Suspeitando da ação do denunciado, segundo consta dos autos, a vítima foi até o estacionamento da escola Mendel, onde chegando flagrou Alessandro saindo do local pedalando sua bicicleta.

Vendo que a vítima havia flagrado sua ação, o denunciado Alexsandro, de posse de um objeto que trazia dentro de uma sacola, olhou para trás e ameaçou Heitor dizendo que iria lhe matar.

Após empreender fuga, o denunciado foi alcançado, abordado e agredido por populares que visualizaram o momento do roubo, sendo encontrado pelos Policiais Militares que faziam patrulhamento na região caído ao chão, com o rosto ensanguentado e algumas lesões nos braços e pernas.

Aos Policiais Militares o denunciado se identificou com o nome de “Patrick Emanoel Souza Bomfim”, sendo sua verdadeira identidade somente descoberta na Delegacia de Polícia quando foi utilizado um aplicativo de reconhecimento facial, sendo apurado que o nome “Patrick Emanoel Souza Bomfim” seria na verdade o de um sobrinho de Alexsandro.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 18-19, do auto de restituição de fl. 15, e da nota fiscal de fl. 20, todos do id nº 51895133

Isto posto, o DENUNCIADO, já qualificado nos autos, com seus atos transgrediu a norma do
artigo 157, § 1º e artigo 307
, na forma do
artigo 69
, todos do
Código Penal Brasileiro
[...].

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
ALEXSANDRO DE SOUZA BONFIM
nas sanções do artigo 157, § 1º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Ao apresentar razões recursais, a defesa requer a desclassificação da conduta do apelante para àquela prevista no artigo 155, do Código Penal. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão e da atenuante genérica do artigo 66, do Código Penal, e o deferimento da gratuidade da justiça
.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, verifico que o apelante pleiteia a desclassificação de sua conduta para o crime de furto, sob o fundamento de ausência de violência ou grave ameaça à pessoa na prática delitiva, razão pela qual passo a tecer considerações.

Válido consignar que o apelante foi condenado pelo crime de roubo, na sua modalidade imprópria, contido no artigo 157, § 1º, do Código Penal, que assim prescreve a conduta,
in verbis
:

Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

Depreende-se que os elementos que compõem o referido crime são a
subtração de coisa alheia móvel
aliada ao uso de
violência ou a grave ameaça
contra a vítima com o
fim de assegurar o intento criminoso
.

Assim, verifica-se que os bens tutelados pelo tipo penal em apreciação são a coisa alheia móvel, assim como a incolumidade física da pessoa humana contra quem é praticada a violência ou a grave ameaça.

Desse modo, para a configuração do crime de roubo, não se analisa a gravidade da ameaça ou da violência empregada pelo agente, mas se sua conduta foi apta ao fim almejado, consistente na
redução da capacidade de resistência e consequente subtração dos bens da vítima
.

Nesse particular, a vítima Heitor Martins Moreira, em depoimento colhido ainda em sede investigativa (id 13833543), informou que ao visualizar um sujeito pedalando e jogando fora um cadeado no estacionamento onde estava a sua bicicleta, dirigiu-se ao local, momento em que percebeu se tratar do seu bem, oportunidade em que passou a correr em direção ao indivíduo, tendo este proferido ameaças, apontando uma sacola com um objeto não identificado em direção aos que o seguiam. Vejamos:

[...] que hoje, por volta de 17h, o declarante estava no intervalo do pré-vestibular e foi com uma amiga lanchar em um posto (andando) e quando estava retornando viu um vulto no estacionamento na Avenida Fernando Ferrari (da Escola Mendel) e
viu uma pessoa jogando um cadeado
(o estacionamento é aberto); que afirma que sua bicicleta estava presa com cadeado, mas não viu o cadeado sendo rompido, tampouco sabe como o conduzido fez para subtrair a sua bicicleta;
que o declarante correu para ver se era a sua bicicleta e percebeu que era; que o conduzido saiu pedalando na bicicleta, pois não conseguiu ligá-la; que apareceu um rapaz em uma moto e disse para o declarante ir atrás dele, mas escondido, pois o conduzido estava dizendo que iria atirar; que o declarante afirma, que o conduzido, ao deixar o local com sua bicicleta, apontava com um objeto que estaria dentro de uma sacola amarela (para trás) dizendo que iria atirar
; que o rapaz da moto conseguiu realizar a contenção do homem que roubou a sua moto; que o declarante não sabe dizer quem agrediu o conduzido, pois quando chegou ao local havia muitas pessoas por perto; que só conseguiu ver que foi o motoqueiro quem conseguiu derrubar o conduzido, o qual foi contido próximo à lanchonete Minuano; que após uns cinco minutos o rapaz que subtraiu sua bicicleta foi detido; que afirma que o mesmo rapaz que foi contido pelos populares e conduzido até a delegacia foi o mesmo que subtraiu a sua bicicleta; que não conhece e não sabe dizer quem é o rapaz que subtraiu sua bicicleta; que o valor da bicicleta é R$6.500,00 [...].

De tal relato, depreende-se que não apenas a vítima, mas também o motociclista que auxiliava na perseguição, foram ameaçados por parte do ora recorrente, conduta essa que tinha como fim garantir a sua evasão do local com o produto subtraído e garantir a impunidade do delito.

Do mesmo modo, foi o depoimento da vítima, prestado em juízo (arquivo incluso no
link
acostado no id 13833579):

PERGUNTAS DO MP – que estava no intervalo de aula; que fazia pré-vestibular no Mendel Cursos; que se dirigiu a um posto de conveniência próximo ao local onde estava; que quando retornava, visualizou o acusado pegando a sua bicicleta e começando a pedalar; que começou a correr atrás do acusado até a Fernando Ferrari; que um motociclista questionou ao depoente se ele havia sido roubado, oportunidade em que respondeu que sim; que o motociclista começou a perseguir o acusado; que o motociclista derrubou o acusado; que o acusado, enquanto o depoente corria atrás da sua bicicleta, informava que iria atirar, apontando para a vítima algo dentro de uma sacola amarela; que quando o motociclista derrubou o acusado, o depoente conseguiu alcançar a sua bicicleta; que sabe que tinha um objeto dentro da sacola, mas não pode afirmar o que era; que o acusado gritava informando que iria atirar; que não foi ameaçado de morte; que o acusado apenas ameaçou de atirar; que a bicicleta estava parada, em um estacionamento, com cadeado; que o acusado rompeu o cadeado; que tem filmagens do local mostrando o acusado rompendo o cadeado; que a bicicleta foi recuperada funcionando normalmente, com apenas arranhões no banco; que o cadeado custava, aproximadamente, R$150,00; que ficou um pouco nervoso e assustado no dia dos fatos; que os fatos não afetaram psicologicamente o depoente.

Por sua vez, as testemunhas Roberto Boisco Silva e Bruno Chalito, ambos policiais militares que diligenciaram no caso, ao prestarem suas declarações tanto em sede investigativa (id 13833543) quanto em juízo (arquivo incluso no
link
acostado no id 13833579), foram uníssonos na narrativa de que foram informados da ocorrência do delito nas proximidades da região onde realizavam patrulha e que, ao chegarem no local, o recorrente já se encontrava detido por populares.

De maneira um pouco semelhante ao relatado pela vítima, o apelante assumiu, em juízo e parcialmente, a prática do delito pelo qual está sendo processado, negando apenas o rompimento do cadeado que guardava a bicicleta e a prática de ameaças, sob a justificativa de que não portava nenhuma arma, mas apenas o cachimbo para uso de crack (arquivo incluso no
link
acostado no id 13833579). Confira-se:

PERGUNTAS DO JUÍZO:
que chegou no local dos fatos e viu a bicicleta elétrica com um cabo de aço; que o cabo de aço era de código e estava aberto; que retirou o cabo de aço, montou na bicicleta e saiu pedalando
; que quando estava a aproximadamente 400 metros do local dos fatos, ouviu um grito de “pega ladrão”; que um rapaz que estava de moto começou a perseguir o depoente; que o rapaz de moto derrubou o acusado; que o depoente é usuário de crack;
que o que tinha dentro da sacola era um cachimbo para uso de crack
; que o depoente estava com quatro cachimbos de crack; que quando o policial colocou o depoente no carro da polícia, os policiais estavam procurando o proprietário da bicicleta; que o proprietário da bicicleta não se encontrava no local em que o depoente foi detido; que uma terceira pessoa foi atrás do proprietário da bicicleta; que somente após, aproximadamente, vinte e cinco minutos que o proprietário da bicicleta apareceu;
que o acusado, no momento da fuga, não apontou a sacola, já que nela não tinha nada além de um cachimbo de crack; que o acusado apenas estava tentando fugir do motociclista; que não realizou nenhuma ameaça
; que não pratica roubo; que sempre pratica o furto para conseguir dinheiro para usar drogas; que primeiro os policiais levaram o acusado para o médico, tendo em vista que na queda, bateu o supercílio no chão; que depois do médico é que o acusado foi conduzido para a delegacia; que desde o momento em que pegou a bicicleta elétrica, somente foi ter alguém perto do acusado quando ele foi derrubado no chão; que ao ser derrubado no chão, o motociclista acertou o depoente com o capacete, no rosto, por duas vezes; que começaram a bater no acusado enquanto estava no chão; que o depoente não viu e nem sabe quem é o dono da bicicleta; que somente foi saber que o proprietário da bicicleta chegou porque os policiais pediram para que ele conduzisse a bicicleta até a delegacia; PERGUNTAS DO MP:
que o cadeado da bicicleta estava aberto quando o acusado chegou; que o cadeado não estava com segredo
.

Não obstante a negativa pelo acusado da prática de grave ameaça para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si, verifico que a palavra do ofendido foi firme e coerente no sentido de que
enquanto perseguia o recorrente, o acusado proferia ameaças de que iria atirar
, de forma a garantir a detenção da coisa para si e a impunidade do crime, razão pela qual a conduta do apelante se subsume ao tipo penal previsto no artigo 157, § 1º, do Código Penal.

Salienta-se, por oportuno, que “
a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.517.258; Proc. 2023/0431019-4; RN; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025).
”.

Portanto, demonstrado que o crime foi praticado com emprego de grave ameaça contra a vítima logo após a subtração da coisa, restou perfeitamente comprovada a consumação do delito previsto no artigo 157, § 1º, do Código Penal, tratando-se a conduta do recorrente tipificada como roubo impróprio,
não havendo que se falar em acolhimento do pleito defensivo de desclassificação para o delito de furto.

Prosseguindo, passo à análise do pedido defensivo de redução da pena aplicada para o patamar mínimo legal.

Compulsando os autos, verifico que, na primeira fase, o juiz sentenciante fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como 12 (doze) dias-multa, tendo em vista ter valorado negativamente apenas a circunstância judicial dos maus antecedentes (id 13834035),
in verbis
:

A culpabilidade, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis que o acusado, imputável, com potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de uma conduta diversa, praticou o injusto (fato típico e antijurídico), porém não pode servir para agravar a pena base, pois a reprovabilidade social da conduta não extrapola a normalidade do crime.
Possui maus antecedentes, sendo valorada negativamente a condenação transitada em julgado pelo processo nº 0004708-91.2020.8.08.0035, conforme Relatório SEEU, acostado ao ID. 54396943
. Os motivos, identificados como precedentes à ação criminosa, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, eis que não colacionada aos autos, ressalvado aquele que é peculiar a todo delito patrimonial, voltado à finalidade do agente em subtrair coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa, o qual se caracteriza como elementar do tipo e, portanto, não há que ser sopesado nesta fase, sob pena de bis in idem. Sua conduta social não pode ser analisada com os elementos dos autos. Sua personalidade não pode ser aferida através dos elementos constantes dos autos. As circunstâncias não são relevantes e não devem ser sopesadas. As consequências, os efeitos produzidos pela ação criminosa e o sentimento de insegurança trazidos pela ação não são relevantes e não devem ser sopesados. O comportamento da vítima em nada influiu.

Todavia, não vislumbro mácula na sentença de piso, uma vez que foi constatada existência de condenação anterior com trânsito em julgado (Ação Pena
l nº
0004708-91.2020.8.08.0035
),
razão pela qual o
vetor atinente ao
s antecedentes foram adequadamente considerado
desfavorável ao acusado
.

No que concerne ao
quantum
de incremento da pena-base aplicado pelo magistrado
a quo
, questionado pela defesa, reputo pertinente a utilização,
in casu
, da
fração de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato, parâmetro esse notoriamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, o que permite a sua manutenção.

Prosseguindo, ausentes modificações na fixação da pena-base, vejo que na segunda fase, diferentemente do quer fazer crer a defesa, foi reconhecida a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), mas compensada pelo reconhecimento da circunstância agravante estabelecida no artigo 61, inciso I, do mesmo diploma legal (reincidência), conforme estabelece o Tema 585, do Superior Tribunal de Justiça, o que não merece correção.

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante genérica prevista no artigo 66, do Código Penal, vejo que o citado dispositivo assim dispõe: “
a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei
”.

Nesse ponto, a defesa afirma que a situação de vulnerabilidade social e a dependência química do apelante é motivo suficiente para a redução da pena, todavia, ao contrário dos argumentos exarados, não se trata de situação fática apta a ensejar o
reconhecimento da mencionada atenuante genérica.

Isso porque,
certo é que o fato de o apelante ser usuário de entorpecentes não é capaz, por si só, de reduzir a reprovabilidade de sua conduta, tampouco foi comprovado nos autos que, em razão da dependência química, ele era, ao tempo do crime, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, razão pela qual
não merece amparo o pleito da defesa, referente ao reconhecimento da atenuante genérica do artigo 66, do Código Penal
.

Nesse contexto, colaciono precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de aplicar tal circunstância atenuante genérica em razão da alegada vulnerabilidade social do réu e da sua dependência química:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DISPOSTA NO ARTIGO 66, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]. 3.
As eventuais mazelas da sociedade atual não autorizam ou concedem um benefício aquelas pessoas menos favorecidas, na prática de crimes, a fim de ensejar, por si só, o reconhecimento da atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0010739-63.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 03/11/2021; DJES 17/11/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO À RECEPTAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. BEM APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGITIMIDADE DA POSSE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. [...].
7.
O artigo 66 do Código Penal (atenuante inominada) prevê hipótese de abrandamento da pena em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que não esteja expressamente prevista em Lei. A jurisprudência deste colegiado estabelece que a dependência química do agente, por si só, não constitui elemento que implique menor culpabilidade, sendo insuficiente para configurar a circunstância atenuante inominada (Apelação 006190017092, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 06/10/2020)
. [...] 9. Recursos conhecidos. Dado parcial provimento ao apelo de Crislaine de Almeida. Negado provimento ao recurso de Alexandro Nascimento dos Santos. (TJES; APCr 0016686-08.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 20/04/2022; DJES 02/05/2022).

Dito isso, não reconhecida a incidência da circunstância atenuante genérica do artigo 66, do Código Penal, e,
na terceira fase, por inexistir causas de aumento e de diminuição da pena a avaliar, reputo como adequada e proporcional a pena definitiva fixada em sentença.

Por fim, incabível, ainda, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação. Nesse sentido:

[...]. 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil.

À luz de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)